Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011752-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (AGRAVANTE), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA LAURINI TONETTI - CPF: 004.749.639-85 (AGRAVANTE), ELIVANE LAURINI - CPF: 592.684.680-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LR Transportes e outros, em recuperação judicial, contra decisão que acolheu impugnação apresentada pela Cooperativa de Crédito SICOOB CREDISUL, determinando a exclusão de crédito no valor de R$ 2.164.467,87 da lista de credores da recuperação judicial, com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, por se tratar de obrigação decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação representada por cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa associada configura ato cooperativo nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, sendo, portanto, excluída dos efeitos da recuperação judicial nos moldes do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei 5.764/1971.

O crédito impugnado decorre de cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa SICOOB CREDISUL e os agravantes, que figuram como seus associados, configurando, assim, ato cooperativo, pois inserido nos objetivos sociais da entidade.

A concessão de crédito pela cooperativa ao associado integra as atividades econômicas típicas das cooperativas de crédito e não representa operação de mercado no sentido estrito, conforme parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que os créditos oriundos de tais relações jurídicas são extraconcursais e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito decorrente de cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa associada configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971.

Nos termos do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, os atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

As cooperativas de crédito não se equiparam, para fins de sujeição ao processo
recuperacional
, às instituições financeiras convencionais, tendo regime jurídico próprio baseado no princípio da mutualidade entre os cooperados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1022094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade Addario, j. 09.02.2023; TJMT, AI 1002874-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

Laurini
e
Rutsatz
LTDA ME - Em Recuperação Judicial (LR TRANSPORTES)
e outros
,
contra decisão que julgou procedente a Impugnação Judicial de Crédito no 1012067-34.2024.8.11.0041, proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA – SICOOB CREDISUL
,
nos autos d
a Recuperação Judicial no 1034384-60.2023.8.11.0041.

No caso, o Juízo de origem acolheu a impugnação sob o fundamento de que, por ser uma cooperativa de crédito, os créditos decorrentes da relação jurídica estabelecida com o recuperando se regem por "ato cooperado", não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005 (incluído pela Lei 14.112/2020).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que não se trata de ato cooperado, mas sim de operação de mercado (cédula de crédito bancário), não abarcada pela exceção legal.

Argumentam que as cooperativas de crédito se equiparam a instituições financeiras, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe a Lei Complementar 130/2009 e entendimento jurisprudencial.

Apontam, ainda, que a jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que créditos decorrentes de operações como cédulas de crédito bancário realizadas por cooperativas de crédito não se inserem na exceção do art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005, estando sujeitos à recuperação judicial.

Requerem seja suspensa a decisão que determinou a exclusão dos créditos do agravado da relação dos créditos concursais, a fim de que sejam mantidos na Recuperação Judicial, de modo que o pagamento seja feito conforme previsto no plano que será apresentado e votado em Assembleia Geral de Credores designada para o dia 23-4-2025.

Nas contrarrazões, a

Cooperativa Agravada
reafirma que os atos cooperativos abrangem também aqueles praticados pelas cooperativas de crédito, não se destinando ao mercado, mas sim aos cooperados. Argumenta que incluir a dívida dos Agravantes na recuperação judicial seria um desrespeito ao princípio cooperativo e à coletividade de associados, os quais não podem ser penalizados por inadimplência individual. Invoca diversos precedentes nesse sentido e pugna pelo desprovimento do recurso
(id 283388354).

A D. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, consignando que a circunstância de as cooperativas de crédito realizarem operações financeiras similares às executadas pelos bancos tradicionais não altera a natureza e a qualificação dessas operações como atos cooperativos típicos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Asseverou que, no caso em exame, tratando-se de operação de mercado (cédula de crédito bancário), não há se falar em
extraconcursalidade
do crédito, devendo ele ser mantido nos autos da recuperação judicial (id 285054358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

LAURINI E RUTSATZ LTDA ME (LR TRANSPORTES) E OUTROS (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
,
contra decisão proferida nos autos da impugnação judicial de crédito no 1012067-34.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA (SICOOB CREDISUL)
p
ara determinar a exclusão do seu crédito no valor de R$ 2.164.467,87 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) da lista de credores do plano de recuperação judicial.

Consta dos autos que a credora SICOOB CREDISUL, ao apresentar impugnação ao crédito perante o Administrador Judicial durante o prazo de divergência administrativa, pugnou pela exclusão total do seu crédito da recuperação judicial, com base no artigo 6o, §13 da Lei 11.101/2005, por se tratar de ato cooperativo não sujeito aos efeitos do processo
recuperacional
.

A decisão agravada acolheu o pleito da credora cooperativa, determinando a exclusão do respectivo crédito da lista de credores com fundamento no parágrafo 13 do artigo 6o da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, segundo o qual
"não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971"
.

Inconformados, os agravantes sustentam que o crédito da cooperativa credora não decorre de ato cooperativo, mas sim de operação de mercado consubstanciada em cédula de crédito bancário, não se enquadrando assim na exceção legal. Argumentam que as cooperativas de crédito se equiparam a instituições financeiras, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que o crédito permaneça na lista de credores sujeito aos efeitos do processo
recuperacional
.

Com efeito,
cumpre analisar se a relação jurídica existente entre a cooperativa credora e as recuperandas, consubstanciada na cédula de crédito bancário objeto da impugnação, configura-se ou não como ato cooperativo nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971, atraindo assim a incidência da exceção prevista no §13 do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial.

O conceito de ato cooperativo encontra definição legal no caput do art. 79 da Lei 5.764/1971, segundo o qual
"denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais"
.

Por sua vez, o parágrafo único desse mesmo dispositivo dispõe que "
o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".

Da leitura sistemática desses dispositivos, depreende-se que são considerados atos cooperativos aqueles negócios jurídicos entabulados entre a cooperativa e seus associados dentro do objeto social daquela, com o objetivo de viabilizar as atividades econômicas de ambos, excluindo-se dessa noção os contratos
que configurem mera operação de compra e venda de bens ou prestação de serviços regidos pelas regras gerais de mercado.

A alteração promovida pela Lei 14.112/2020 no §13 do art. 6o da Lei de Recuperação Judicial veio justamente confirmar esse entendimento ao prever expressamente que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971".

No caso vertente, a relação jurídica que deu origem ao crédito impugnado consiste em cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa credora SICOOB CREDISUL e as recuperandas agravantes, na qualidade de associadas daquela.

As cooperativas de crédito não se equiparam às instituições financeiras convencionais, como defendem os agravantes.

Apesar de desempenharem atividades de intermediação de recursos financeiros, tais entidades possuem regime jurídico próprio e diferenciado, fundado nos princípios do cooperativismo, onde se destacam a ausência de finalidade lucrativa, a gestão democrática pelos associados e a possibilidade de distribuição dos resultados entre estes.

A concessão de empréstimos e outros serviços financeiros aos cooperados faz parte do objeto social dessas entidades e se insere na noção de ato cooperativo definida no art. 79 da Lei 5.764/1971, não se revestindo de mera operação de mercado distinta daquelas praticadas pelos bancos comerciais.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente adotado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia.

O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o

stay

period
.

Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
(TJMT -
1022094-73.2022.8.11.0000, Relatora
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 09-2-2023)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE
CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o).”
(TJMT - AI 1002874-21.2024.8.11.0000
, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 05-6-2024)
(grifei)

Diante desse quadro normativo e da orientação jurisprudencial consolidada, forçoso é concluir que a cédula de crédito bancário objeto da impugnação judicial caracteriza ato cooperativo praticado entre a credora SICOOB CREDISUL e as recuperandas agravantes, na qualidade de associadas, encontrando-se assim abarcada pela exceção inscrita no §13 do art. 6o da Lei 11.101/2005, segundo a qual tais atos "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial".

Por conseguinte, a decisão que acolheu a impugnação de crédito, determinando a exclusão do montante devido às agravantes do plano de recuperação judicial, está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico nacional e a jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer censura.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter inalterada a
decisão
agravada que determinou a exclusão do crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA (SICOOB CREDISUL) no valor de R$ 2.164.467,87 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) da lista de credores do plano de recuperação judicial das agravantes, por entender correta a caracterização desse crédito como decorrente de ato cooperativo, não se sujeitando aos efeitos da recuperação nos termos do §13 do art. 6o da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025